Tribunal: TJDFT
Processo: 0756129-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 100 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO EXAME. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO ­– NO CASO, INCABÍVEL A VINCULAÇÃO DO INÍCIO DA CONTAGEM AO EVENTO FUTURO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, contra sentença que julgou procedente seu pedido inicial, nos seguintes termos: “[...] julgo PROCEDENTE o pedido inaugural, para determinar ao réu que submeta a autora ao exame de BCR-BL (quantitativo P210), nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, no prazo de 100 (cem) dias, a contar do trânsito em julgado [...]”.
2. Alega a parte autora e recorrente ser excessivo o prazo concedido ao Distrito Federal, para fornecer o exame médico.
3. Verifica-se que a parte tem 78 anos de idade e é acometida de leucemia mieloide crônica, com estratificação prognostica estabelecida em abril de 2011, encontrando-se em acompanhamento junto ao ambulatório do núcleo de hematologia e hemoterapia da Hospital de Base do DF.
4. O exame pretendido foi prescrito em 01/06/2021 (ID 32871816 – pág. 2), subscrito por médico lotado no Hospital de Base do DF e o Núcleo de Oncologia, Hematologia e Hemoterapia reconhece a adequação e necessidade do exame em questão (ID 32871818 – pág. 3), até mesmo porque ele consta do protocolo do Ministério da Saúde (ID 32871826 – pág. 6) e é utilizado para realizar o controle molecular periódico da doença (que é uma neoplasia maligna).
5. Há informação nos autos que o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) estava sem contrato vigente, para fornecer o exame (ID 32871817) – informação datada de 11/08/2021 – e o custo aproximado desse exame nos laboratórios privados era de aproximadamente R$ 700,00 (em 03/11/2021, ID 32871826 – pág. 6).
6. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
7. Portanto, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
8. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
9. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
10. Como ressaltado na sentença, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)[1], dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
11. Além disso, como indicou o Ministério Público em seu último parecer, a Lei no 12.732/2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início, reconhece a urgência devida aos tratamentos das pessoas acometidas por câncer, ao indicar prazo máximo de 60 dias para o primeiro tratamento e prazo de 30 dias para realização de exames necessários à elucidação das hipóteses diagnósticas. Tal premência não pode ser posteriormente diluída em descasos e demoras injustificadas, quando já estabelecido o diagnóstico e configurada a certeza do mal.
12. A consideração desse prazo de espera por consultas e exames, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade do exame e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais – no caso, a submissão e vinculação dos 100 dias de espera para realizar o exame, ao trânsito em julgado da sentença, protela a realização do exame a um momento futuro e incerto (quando findarem as possibilidades de recursos, quer sejam recursos inominados, embargos de declaração, ou, até mesmo, recursos extraordinários) e desconsidera os critérios médicos do momento da prescrição do exame e da espera já realizada, antes do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.
13. É, portanto, impertinente e indevida a vinculação do prazo ao trânsito em julgado. A contagem desse prazo de 100 dias, considerado juridicamente razoável, deve ser realizada a partir da constatação da necessidade e do não fornecimento da prestação (exame ou consulta) pelo Estado.
14. Na situação dos autos, o exame foi prescrito por médico da rede pública, em 01/06/2021, e a sentença foi prolatada em 28/11/2021, ou seja, transcorreram 180 dias entre o pedido médico do exame e o reconhecimento da pertinência do direito da parte autora – frisa-se que o Distrito Federal não recorreu da sentença, fato que mais do que cristaliza o dever de fornecer o exame. O período considerado razoável já havia há muito expirado, quando proferida aquela decisão. Conceder mais 100 dias, após o trânsito em julgado da sentença, subverte a lógica que instituiu a razoabilidade judicial daquele prazo e, na prática, mais que o triplica.
15. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso interposto pela parte autora, para reformar a sentença e determinar ao réu que submeta a autora ao exame de BCR-BL (quantitativo P210), nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de cominação de multa diária.
16. Concedo também antecipação da pretensão recursal requerida, de forma a dar eficácia imediata ao que foi decidido, determinando a intimação do Distrito Federal, para que cumpra imediatamente a decisão proferida.
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.
18. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
19. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

[1] https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/03/e8661c101b2d80ec95593d03dc1f1d3e.pdf